Tribunal: TJDFT
Processo: 0720444-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO QUE MASCARA ATUAÇÃO IRREGULAR NO MERCADO FINANCEIRO. EVIDÊNCIA DE PRÁTICA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. G44 BRASIL S/A. CONTRATO DE INVESTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. RESCISÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DEDUZIDOS DOS VALORES AUFERIDOS NO CURSO DO AJUSTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Comissão de Valores Mobiliares declarou, em março de 2018 – portanto, antes da assinatura dos contratos ora discutidos - que a intermediação de negócios financeiros entabulados pela empresa G44 BRASIL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS EIRELI (CNPJ no 28.839.840/0001-61), componente do mesmo grupo econômico da empresa G44 BRASIL SCP, e OUTROS, constituía operação irregular, na medida em que a referida empresa não estava autorizada a captar clientes residentes do Brasil, nem mesmo por meio de página situada na rede mundial de computadores (http://www.g44.com.br), por não integrarem sistema de distribuição discriminado no art. 15 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976.
2. Nesse cenário, entende-se que a continuidade das atividades de intermediações financeiras, por empresa relacionada, a despeito da proibição retromencionada, acrescida de indícios fortes no sentido de prática de esquemas fraudulentos (neste caso, denominado pirâmide financeira), implicam na necessidade de reconhecimento, mesmo que de ofício, da ilicitude do objeto e a consequente nulidade do contrato, nos termos do art. 166, II, do CC/2002, de modo a impor a restituição das partes ao status quo ante.
3. RECURSO CONHECIDO, E, NO MÉRITO, DADO PARCIAL PROVIMENTO.